Tribunal: CARF
Processo: 10280.902368/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902368/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.082 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito
creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no
processo produtivo e que se desgastam no processo de industrialização.
IPI.
CONCRETO
REFRATÁRIO
ALUMINOSO
E
TIJOLO
REFRATÁRIO;
CORPOS
MOEDORES;
CORREIA
TRANSPORTADORA
E
MANGAS
DE
FILTRO.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato
com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios
de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer
do processo de industrialização, não agregam qualquer característica ao
produto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) reverter a glosa de crédito relativo
ao coque de petróleo, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento
nesse item, e (ii) manter a glosa dos demais créditos, vencidos os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que davam provimento em maior extensão,
para reconhecer, também, os créditos relativos aos refratários. O conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902368/2014-72
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que DEFERIU
PARCIALMENTE o ressarcimento solicitado no PER no 30372.91947.300412.1.1.01-
6837, no montante de R$ 198.603,79, e não homologou parte da compensação declarada
na DCOMP 03872.04032.180113.1.7.01-8760, gerando a cobrança ora contestada de
R$ 279.582,65 (valor original) em débitos da contribuinte.
O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do 2o trimestre de 2010, apurado pelo
estabelecimento de CNPJ: 04.898.425/0002-00
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal foram glosados os créditos de IPI provenientes das
aquisições de produtos compostos por materiais refratários, destinados à manutenção de
fornos industriais, das aquisições de lubrificantes e combustíveis necessários ao
acionamento de máquinas e equipamentos e de saldos credores acumulados em
trimestres-calendários anteriores não registrados na escrituração fiscal e provenientes de
importações de produtos que não dão direito ao crédito de IPI. Por conseguinte, foi
glosado para o trimestre em referência o montante de R$ 345.666,76.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
As glosas ocorreram sobre pedidos de compensação de créditos de IPI relativos
às entradas de coque verde de petróleo, tijolos refratários, corpos moedores,
mangas de filtro, correntes e correias, insumos essenciais à produção de cimento,
conforme se demonstrará nas razões seguintes.
O coque verde de petróleo (CVP) é um produto sólido, obtido a partir do
craqueamento de óleos residuais pesados em unidades de conversão de resíduos
denominadas Unidades de Coqueamento Retardado (UCR). Nesses locais é feita
a destruição de resíduos da destilação de petróleo, principalmente Resíduo de
Vácuo, com o objetivo de obtenção de derivados claros. Como coproduto deste
processo é obtido CVP. Esse produto vem sendo largamente utilizado na
indústria cimenteira no processo de clinquerização das matérias-primas, que nada
mais é do que a sua "queima" para retirada de umidade, no qual há subprocessos
físicos/químicos que as transformam em clínquer.
O CVP se trata de produto energético adquirido pela requerente para calcinação
das matérias primas utilizadas na fabricação de clínquer. O clínquer é produto
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

intermediário que é moído juntamente com a gipsita para se chegar ao cimento
propriamente dito. Nesse processo de calcinação o CVP, além de produzir o
calor necessário à queima das matérias-primas, sofre um processo de
transformação físico-químico e se agrega ao clínquer.
Por sua vez, tijolos refratários, corpos moedores, mangas de filtro, correntes e
correias são produtos adquiridos para aplicação direta nos equipamentos de
produção de cimento e que, devido ao processo de fabricação, sofrem desgaste
que,
posteriormente,
tornam-se
inservíveis,
devendo
ser
substituídos
periodicamente. Vale ressaltar que alguns deles (tijolos refratários e corpos
moedores), ao se desgastarem, incorporam-se ao produto final.
O Laudo Técnico que ora se junta (doc. 04), elaborado por engenheiro químico
especialista na produção de cimento, esclarece essa condição.
Ocorre que, até a edição do Decreto no 83.263/79, do Executivo Federal, havia
algumas restrições aos créditos do IPI, sobretudo ao estabelecer que os produtos
que ensejavam esse direito estavam condicionados a que fossem consumidos
imediata e integralmente no respectivo processo de industrialização e, ainda, que
se incorporassem ao produto fabricado. Todavia, com a edição do citado Decreto
e dos demais posteriores (atualmente vige o Decreto no 7.212/10), o direito aos
créditos foi ampliado, assegurando-se o crédito também aos itens que, mesmo
não se incorporando ao produto final, são consumidos no processo produtivo.
Transcreve-se a redação do art. 226, inciso I, do Decreto vigente:
O Superior Tribunal de Justiça já espancou a discussão sobre o tema, ao decidir,
por diversas vezes, inclusive sob o rito dos Recursos Representativos de
Controversia, que os produtos intermediários consumidos no processo de
industrialização, mesmo aqueles que não se agregam ao produto, mas que se
desgastam nesse processo, ensejam o direito aos créditos do IPI incidente na
aquisição desses produtos. Confira-se a respeito:
REsp no 1.075.508 - SC (2008/0153290-5), (DJe 13/10/2009), Relator
MINISTRO LUIZ FUX
EMENTA: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 e 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
Insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integrai durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rei. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rei. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rei. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rei. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rei. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e
os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente".
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO
do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Castro Meira,
Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Hamilton Carvalhido e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Denise Arruda. Brasília (DF),
23 de setembro de 2009 (Data do Julgamento) MINISTRO LUIZ FUX Relator"
(Os negritos são da requerente)
A fim de fazer prova do alegado, junta a manifestante cópias das notas fiscais de
aquisição das citadas mercadorias (docs. 05 a 18),
Por tudo o que foi exposto, comprova-se que coque verde de petróleo, tijolos
refratários, corpos moedores, mangas de filtro, correntes e correias são itens que
atendem ao conceito de produtos intermediários que são consumidos no processo
de industrialização.
Dessa forma, deverá ser reformada a decisão da DRF de Belém -PA, que excluiu
os créditos de IPI pleiteados pela Requerente, reconhecendo-os.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO. IPI
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis ao
creditamento do imposto.
Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se integrando ao
novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, tais bens devem
guardar semelhança com as matérias primas - MP e produtos intermediários - PI, em
sentido estrito, semelhança essa que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga a das MP e PI, ou seja, se consumirem, em decorrência
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse
diretamente sofrida, mesmo que não integrando ao produto final.
CRÉDITOS DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. AQUISIÇÃO DE
PARTES E PEÇAS DE BENS DO ATIVO PERMANENTE.
O crédito de IPI está ligado diretamente ao fato de o insumo participar intrinsecamente
do processo produtivo. Como isso não ocorre com as máquinas, equipamentos e
instalações, suas partes e peças, não cabe crédito de IPI relativo à aquisição destes
materiais.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformado o recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
i. DOS PRODUTOS CONSUMIDOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO -
DA INSUBSISTÊNCIA DA GLOSA EFETUADA –DO PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO IPI.
a) COQUE VERDE DE PETRÓLEO.
b) CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO.
c) CORPOS MOEDORES.
d) CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO.
ii. DO CONCEITO DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO – DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Sendo esses os fatos passo à análise do recurso para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não há preliminares a enfrentar.
Conforme já relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento,
solicitado no PER no 30372.91947.300412.1.1.01-6837, com pedido de compensação no
DCOMP 03872.04032.180113.1.7.01-8760, que foi homologada parcialmente, sendo a razão da
não homologação creditamento indevido de IPI, sobre os seguintes bens adquiridos: a) coque
verde de petróleo; b) concreto refratário aluminoso e tijolo refratário; c) corpos moedores; d)
correia transportadora e mangas de filtro.
Nesse passo a controvérsia reside em definir se os produtos dos quais o
contribuinte se creditou do imposto sobre produtos industrializados estão amparados pelo
conceito previsto no artigo 226, inciso I do RIPI de 20101.
O recorrente apresentou laudo técnico junto com a Manifestação de Inconformidade nas
e-fls. 121 a 125 que será considerado ao longo desse voto. O julgador a quo, valendo-se do Parecer

1 Art. 226. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de
1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, exceto os de alíquota zero e os isentos, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Normativo CST No 65 de 1979 confirmou as glosas efetuadas pela fiscalização. Feitas essas
considerações passamos a analisar os produtos em litígio.
Sobre o produto coque de petróleo a DRJ complementou que:
Não obstante, a interessada defendeu o direito ao creditamento, sustentando que o
produto gera direito ao crédito de IPI a teor da legislação vigente.
Entretanto, o coque verde de petróleo não entra em contato direto com produto a ser
produzido, apesar de oferecer o calor para que se dê a clinquerização, não integra ou
interage com o clínquer.
O contato das cinzas resultantes da queima do coque com o clínquer se faz de forma
indireta ou incidental, ou seja, é um resultado secundário, porque a ação exercida pelo
produto (coque de petróleo) é de agir como combustível no forno de clínquer, nessa
operação é que dá seu consumo.
Portanto, o coque não se consome em decorrência de uma ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação. Ademais, as cinzas da queima do coque não agregam
valor ou qualquer característica ao produto final.
Correta a glosa efetuada pelo Fisco
Em julgamento de outro processo sobre a mesma matéria tive a oportunidade de
me debruçar sobre a utilização desse produto pelas indústrias de cimento, assim, se faz mister
trazer o significado de CLÍNQUER, a luz da Enciclopédia E-CIVIL2:
Clínquer é um material granular de 3mm a 25mm de diâmetro, resultante da calcinação
de uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos como o silício, o
alumínio e o ferro. O clínquer é a matéria prima básica de diversos tipos de
cimento, inclusive o cimento Portland, onde, no seu processo de fabricação, o clínquer
sai do forno a cerca de 80°C, indo diretamente à moagem onde é adicionado ao gesso.
Outras adições, tais como escória de alto forno, pozolanas e cinzas são realizadas de
modo a se obter o cimento composto.
As alegações recursais tratam do conceito “insumo consumido no processo
produtivo”, justificando o seu desgaste no processo de produção, afirmando que o coque de
petróleo é consumido no processo, nos termos do que constou em seu laudo técnico:
a) COQUE VERDE DE PETRÓLEO.
O Coque Verde de Petróleo é um combustível sólido de elevado poder calorífico que
após moído, pode ser utilizado nos fornos de clínquer e de pozolana afim de propiciar:
1 - A geração de calor necessária efetivação da queima da "pasta" para a produção do
clínquer, processo este denominado de clinquerização
2 - A geração de calor necessária efetivação da queima da argila para a produção do
pozolana, processo este denominado de calcinação.
Os fornos de clínquer e o forno para a calcinação de argila são equipamentos
considerados os mais importantes de uma fábrica de cimento. É no interior destes onde

2 https://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-clinquer.html - O dicionário on-line E-Civil reúne termos técnicos,
expressões e gírias comumente utilizados nos diversos ramos da construção civil e áreas relacionadas; engenharia,
arquitetura, topografia, geologia, etc. Os verbetes podem incluir também imagem ilustrativa, palavras relacionadas,
sinônimos e tradução.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

são produzidos o clínquer e a pozolana, materiais indispensáveis para a composição do
cimento Portland CP 1, CP IV e CP 11 Z.
Durante o processo de combustão, todo o coque verde de petróleo transforma-se em gás
quente que será utilizado para efetivação do processo de clinquerização e para a
efetivação do processo de calcinação de argila.
Em pesquisa, verifiquei no artigo apresentado no XI Congresso Brasileiro de
Engenharia Química em Iniciação Científica, na UNICAMP – SP, publicado em 2015, cujo
título é: ESTUDO DO USO DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO FORNO DA
INDÚSTRIA DO CIMENTO3, o que restou comprovado pelos autores da obra:
O coque de petróleo apresentou-se como melhor opção de combustível a ser utilizado
para produção de cimento em forno rotativo visando a redução de custo do processo e
tendo como comparativo o carvão mineral e pneu usado. O programa gerado para
resolução do problema em questão também apresentou a composição ideal para
obtenção do clínquer. Logo, além de obter-se uma diminuição no custo de produção,
tem-se também a garantia da qualidade do produto. Sendo assim, o GAMS mostrou-se
uma ferramenta ideal para resolução de problemas de mistura, tal como o estudado neste
trabalho.
(...) O GAMS é um software que foi desenvolvido para solucionar problemas de
otimização. O manuseio deste software é de fácil compreensão, permitindo ao usuário
poder alterar a formulação do problema em estudo de forma rápida e simples, trocar o
método numérico de resolução implementado. O GAMS pode ser utilizado em grandes
aplicações de modelagem em escala, e possibilita o desenvolvimento de grandes
modelos sustentáveis que podem ser adaptados rapidamente a novas situações
(ROSENTHAL,2008).
Diante das conclusões desta pesquisa, bem como vasta compreensão diante o trato
da matéria, amplamente divulgada em diversos sites na internet, não pairam dúvidas de que o
coque de petróleo como combustível, são literalmente opções de queima do clínquer, ou seja,
utilizados na manutenção do forno em alta temperatura, permitindo o correto e eficiente
cozimento da mistura mineral.
Em um material divulgado pela Petrobrás, disponível na internet, onde traz
informações técnicas do Coque Verde de Petróleo, ratifica o quanto o CPV é relevante para as
fábricas de cimento:
Para as indústrias intensivas em energia, o CVP é a mais econômica entre as matrizes
energéticas comercializadas. Por isso, as fábricas de cimento (cimenteiras) e as usinas
de energia são atualmente os maiores consumidores do produto4.
Importante dizer que no próprio artigo citado, quanto na literatura conceitual do
significado de CLÍNQUER, a luz da Enciclopédia E-CIVIL, dispõe sobre outras adições ao
cimento composto, dentre elas a escória de alto forno, pozolanas e cinzas, o que no meu entender
coadunam com o disposto no mencionado laudo técnico, ao tratar da clinquerização, etapa onde
o coque de petróleo é largamente utilizado pelas indústrias para fabricação do cimento.

3 http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/chemicalengineeringproceedings/cobeqic2015/459-34083-
261964.pdf
4 https://petrobras.com.br/data/files/04/83/10/3C/5A39C710E2EF93B7B8E99EA8/Coque-Informacoes-Tecnicas.pdf
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Então não se trata apenas de considerar que o Coque de Petróleo é apenas
combustível, mas sua combustão é transformada em componentes químicos que integram o
produto final, conforme consta no artigo citado e demonstrado nas tabelas abaixo:
Tabela 3 – Limites dos componentes do Cimento e superfície esférica

Nesse sentido, entendo que dentro dos critérios a serem adotados no crédito do
IPI, o coque de petróleo utilizado como combustível se desgasta em contato direto com a
produção de clínquer que é componente do cimento e assim se enquadram no que esta descrito
no Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979, “que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas”.
Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades
físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Decreto no 7.212/2010
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Nesse sentido também foi decidido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, por
maioria de votos, acórdão n.o 3301-010.662, em sessão realizada em 28/07/2021, e por concordar
com seus fundamentos, adoto como minhas razões de decidir, assim passo a reproduzir os
excertos do voto vencedor da lavra do ilustre Conselheiro Ari Vendramini, com a seguinte
ementa:

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
INSUMOS
ENSEJADORES
DE
CREDITAMENTO
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que esteja compreendido na conceituação de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem estabelecida no art. 11
da Lei 9.779/99. Assim, ensejam o direito creditório acima as aquisições de coque de
petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo.
E nas razões de decidir, restou consignado:
De todos estes documentos concluí-se que o coque, ao imiscuir-se ao clínquer, e este
último, matéria prima essencial á produção do cimento, assume a característica de
produto intermediário que acaba sendo consumido no processo produtivo, sendo,
portanto, insumo á produção do cimento, sendo gerador de crédito do IPI. (...)
Há quem entenda, tendo em vista a ressalva de não gerarem direito a crédito os produtos
compreendidos entre os bens do ativo permanente, que automaticamente gerariam o
direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de contas, ou seja, que a
norma em questão teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou não o
crédito, o tratamento contábil emprestado ao bem.
Entretanto, uma simples análise lógica do dispositivo já demonstra a improcedência do
argumento, de vez que, consoante regra fundamental de lógica formal, de uma premissa
negativa (os produtos ativados permanentemente não gerarem o direito) somente
conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal premissa, ser
afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
No caso, entretanto, a própria análise histórica da norma desmente esta acepção, de vez
que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização" é justamente a única que consta de
todos os dispositivos anteriores ao RIPI/2010 (inciso I do art. 27 do Decreto no
56.791/65, inciso I do art. 30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do art. 32 do Decreto no
70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela que se fez a distinção
entre os bens que, não sendo matérias-primas nem produtos intermediários stricto sensu,
geram ou não direito ao crédito, isto é, segundo todos estes dispositivos, geravam o
direito os produtos que, embora não se integrando no novo produto, fossem consumidos
no processo de industrialização.
A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no 70.162/72),
todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do produto, para
que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria se dar imediata e integralmente.
O dispositivo constante do inciso I do art. 66 do RIPI/79, por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Como o texto do Parecer Normativo afirma que "incluindo-se entre as matérias-
primas e os produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar
semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu,
semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função
análoga a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou
melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições "imediata e
integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento anterior,
foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades
físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da norma
anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens
que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas qualificações
tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, ou por este diretamente sofrida). (...)
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas indiretamente,
ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam compreendidos
no ativo permanente, inexiste o direito ao crédito.
Por todo o exposto, o coque, ao integrar-se ao produto final em exame (cimento)
gera direito ao crédito do IPI.
Os demais itens glosados: - concreto refratário aluminoso e tijolo refratário; -
corpos moedores; - correia transportadora e mangas de filtro; serão tratados em conjunto, mas
antes faço um destaque para reproduzir o que constou sobre cada item no laudo técnico
apresentado pelo contribuinte, bem como ao fato de que o Recurso Voluntário retratou, em
síntese, os mesmos argumentos do laudo, veja-se:
b) CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO.
Sobre esse produto o laudo menciona uma nomenclatura diferente conforme a
seguir será exposta:
b. TIJOLOS REFRATÁRIOS E TIJOLOS ISOLANTES
Os fornos de clínquer e o forno para a calcinação de argila são equipamentos
considerados os mais importantes de uma fábrica de cimento. É no interior destes onde
são produzidos o clínquer e a pozolana, materiais indispensáveis para a composição do
cimento Portland CP 1, CP IV e CP II Z.
Os tijolos refratários e tijolos isolantes são utilizados como revestimento protetivo
interno nos fornos de clinquerização e de calcinação de argila. Os tijolos têm formato
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

de um paralelepípedo trapezoidal cônico e são colocados parte interna da virola do
forno visando a proteção da chaparia.
O ambiente no interior dos fornos é deveras agressivo, temos temperaturas altíssimas, a
ocorrência de reações químicas diversas, formação e queda de agregações sólidas,
choques térmicos intensos, esforços de origem mecânica ...etc.
É neste ambiente que assentamos os tijolos refratários e os tijolos isolantes. Como é
fácil presumir temos durante o período de funcionamento dos fornos a ocorrência de
abrasão, choque térmico, ataque químico, sobre os tijolos assentados no interior do
forno que resultam em desgaste e quebras destes. Os tijolos refratários e os tijolos
isolantes incorporam-se naturalmente ao clinquer produzido ou a pozolana
produzida sem que com isto tenhamos alterações qualitativas no produto.
c) CORPOS MOEDORES.
Os corpos moedores são utilizados nas etapas de Moagem de Pasta, Moagem de
Combustível e Moagem de Cimento, possuem formato esférico de diâmetros variados e
tem por finalidade agir como elementos de moagem para os materiais em
processamento com o propósito de redução granulométrica.
A operação unitária de moagem é de suma importância no processo de fabricação de
cimento, seja na moagem de pasta durante a preparação do material (pasta) que será
queimado para a produção do clínquer Portland, seja na preparação do combustível
sólido que será utilizado como gerador de calor para a queima da pasta e fabricação do
clínquer, ou seja durante o processo de fabricação do cimento propriamente dito na
redução granulométrica concomitante dos diversos constituintes.
Estes elementos moedores trabalham dentro de um tubo cilíndrico (moinho) que
gira em torno do seu eixo axial a velocidade constante. Este movimento giratório
ocorre a uma velocidade que não permite a ação da força centrifuga sobre os
elementos moedores, portanto estes trabalham no interior dos moinhos de forma
desordenada onde encontramos a ocorrência de choques, abrasão e atrito, entre si e com
o material em processamento. Neste cenário alotrópico, os elementos moedores vão se
desgastando e gerando um resíduo de metal que se mistura naturalmente ao material em
processamento incorporando-se aos produtos intermediários e ao produto final.
d) CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO.
d. MANGA DE FILTRO —APLICAÇÃO NO FORNO e COLAR 81-IA
03066653UT As mangas de filtro e o colar BHA são utilizados nos filtros de mangas
dos fornos de clínquer e de pozolana. Os filtros de mangas são equipamentos
utilizados para promover a separação do material particulado e dos gases
exauridos do interior dos fornos de clínquer e de pozolana.
Este equipamento é muito importante para o processo e para a manutenção de uma
atmosfera livre de contaminantes sólidos.
Por conta das características do processo, temperatura dos gases de saída, teor de
umidade da pasta, composição dos gases (presença de radicais diversos), as mangas de
filtro e o colar BHA sofrem desgastes, de origem física (Atrito, Temperatura e Pressão)
e de origem química (ataque por ácidos formados durante o processo), que levam a uma
perda de eficiência do equipamento. Neste contexto são realizadas intervenções
mecânicas periódicas na Unidade para substituição e condicionamento das mangas e do
colar para a obtenção do retorno do ótima condição operacional do equipamento.
g. CORREIA TRANSPORTADORA ABERTA
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

As "correias transportadoras abertas" são parte integrante dos transportadores de
correia. Estes equipamentos são normalmente utilizados para a condução de
calcários, gipsita, combustíveis sólidos, argilas e minérios de um ponto a outro.
Na CIBRASA, Estes transportadores encontram-se instalados nas células de britagem,
na célula de cimento e na célula de moagem de combustível sólido e funcionam
continuamente várias horas por dia.
Durante o funcionamento destes equipamentos, as correias sofrem a ação de forças de
abrasão por parte dos materiais, recebem impacto constante e significativo quando do
recebimento dos materiais sobre si. Estas forças geram desgaste e danos nas correios ao
longo do tempo até que se chegue ao fim da vida útil da correia. Procede-se então,
durante as manutenções corretivas, a substituição da correia usada por outra nova.
Sobre esses itens o julgador a quo ressaltou que:
Por conseguinte, fica claro que “máquinas, equipamentos e instalações, bem como suas
partes, peças e acessórios e ferramentas não se confundem com as matérias-primas
e produtos intermediários”, por sua própria natureza.
Desta forma, as partes e peças de máquinas adquiridas para reposição ou restauração,
ainda que não sejam incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que se desgastem, se
consumam ou percam suas propriedades no processo de industrialização em razão do
contato direto exercido sobre o produto em fabricação, não geram direito ao crédito de
IPI.
O concreto e o tijolo refratário estão compreendidos na categoria de “máquinas,
equipamentos e instalações, suas partes, peças e acessórios”. Estes materiais refratários
têm a mesma função do equipamento que veio restaurar (alto-forno), ou seja, a função
de reter calor faz parte do funcionamento do equipamento e não uma função autônoma.
Aqui não se questiona que o material refratário tem contato com o produto, o mesmo
com relação às bolas de aço e os outros produtos citados, nem mesmo se há os desgastes
destes materiais. Porém, fica claro que, pelas características próprias destes
maquinários/equipamentos, seu desgaste não tem o objetivo de agregar nada ao produto,
nem mesmo alterar sua característica essencial. Seu consumo é inerente ao processo
produtivo, mas não se relaciona com a transformação do produto em si, explico:
A substituição do material refratário danificado é um custo de manutenção do
equipamento, constituindo um dos itens obrigatórios dos orçamentos financeiros das
indústrias. Ele se desgasta com o uso do equipamento. Não aumenta sua vida útil,
apenas o mantém em funcionamento.
Portanto, embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a
que são submetidos, os refratários guardam similaridade não com matéria-prima e
produto intermediário, mas sim com os bens do ativo permanente, pois apenas
recondicionam os equipamentos ao seu estado funcional, restabelecendo a sua condição
de uso.
E, sendo assim, não há possibilidade de crédito do IPI incidente sobre o material
refratário.
O mesmo deve-se observar no caso do arame tubular, o material é usado para a
recomposição da dimensão original dos rolos e mesas do moinho, portanto, refere-se à
produto usado na restauração de máquinas e equipamentos, não gerando, assim, direito
ao crédito do IPI de que trata o art. 226, inciso I, do Ripi/2010.
Os corpos moedores operam na moagem dos materiais em processamento (combustível
e pasta) fazendo parte do moinho (equipamento industrial), tendo a mesma função que a
dos moinhos.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

O resíduo de metal que é solto durante o atrito e que porventura venha a se misturar ao
material processado não lhe confere a característica de matéria prima ou produto
intermediário, pois decorre de ação incidental e não agrega valor ou altera a essência do
produto a ser industrializado.
Quanto ao revestimento dos moinhos (fundidos em geral), trata-se de material usado
para recomposição do interior dos moinhos e os resíduos dos choques e atrito que por
ventura se misturem ao material em processamento também não lhe confere a
característica de insumo, já que também decorre de ação incidental.
A manga de filtro e o colar BHA são utilizados nos filtros dos fornos de clínquer e
pozolana, sua função é de separar o material particulado e os gases. São peças dos
fornos e, embora sejam substituídos com freqüência, não deixam de fazer parte do
equipamento, e assim sendo, têm características próprias, que não de material
intermediário.
As rodas guia, também fazem partes dos equipamentos usados para transportar o
produto em fabricação, as correntes e argolas são partes do forno (equipamento), as
correias transportadoras fazem parte dos transportadores (equipamentos usados na
condução de calcário gipsita, combustíveis sólidos, argilas e minérios). Portanto, todos
são partes e peças de máquinas ou equipamentos e mesmo que se desgastem no
processo produtivo, não são matérias primas ou produto intermediário. Aqui ainda deve
se acrescentar que os materiais (rodas guia), apesar de fazerem parte do ciclo
operacional, não participam do ciclo de transformação em si, já que servem para levar o
produto de um local a outro.
A questão a ser decidida refere-se à existência ou não de direito a crédito de IPI na
aquisição de concreto refratário aluminoso e tijolo refratário, corpos moedores, correia
transportadora e mangas de filtro, se estariam dentro do conceito de produtos intermediários. A
considerar se o consumo de tais “insumos” se relaciona com a transformação do produto em si,
quer seja o produto industrializado.
Nos termos da peça de defesa e do laudo técnico apresentados pelo contribuinte,
tratam-se de produto que sofrem redução de suas propriedades físicas ou químicas a tal ponto
que não possa mais ser reutilizado, logo, concluir que ocorre um desgaste imediato e integral,
embora não ocorra em um único ciclo de produção, mas que implica na obsolescência do
produto até que seja necessária à sua reposição.
Não é o caso, portanto, de consumo “decorrentes de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre o insumo” conforme previsto no item 10.2 do já citado
Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979.
A questão já é bem conhecida no CARF, que já enfrentou o tema em diversos
julgamentos, contudo com diferentes decisões proferidas.
Por toda construção que busquei ilustrar ao concluir pela reversão da glosa do
coque de petróleo, entendendo ser racional considerá-lo como produto intermediário, aqui em
relação aos demais insumos, entendo que não assiste razão a recorrente.
Entendo que não há o que se falar em ação direta destes “insumos” sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre os “insumos”, ou seja, ao contrário do que se extrai das
funções do coque de petróleo, não se extrai dos demais produtos, quaisquer alterações das
propriedades físicas ou químicas desta ação direta para com o produto final, “cimento”, ao
menos isso não é mencionado no laudo.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

A título exemplificativo os refratários (tijolos, argamassa, cimento e concreto)
utilizados no isolamento térmico do fomo, dado as altas temperaturas necessárias para se obter a
fusão e o clínquer, sofrem desgaste pelo uso durante o processo de fabricação do cimento, assim
como todo e qualquer maquinário, não agregando qualquer característica ao produto.
Em suma os produtos intermediários têm que obedecer aos seguintes critérios: (i)
que se consumam em contato direto com o produto; (ii) que não seja incorporado às instalações
industriais, como partes ou peças de máquinas; (iii) que não seja classificável no ativo
imobilizado.
Os requisitos (ii) e (iii) quase se confundem, mas são distintos. O (ii) advém do
conceito de produtos intermediários e do histórico da legislação do IPI. Para esclarecer o ponto,
veja-se o que se extrai do excerto do Parecer CST no 206/71, já mencionado pelo juízo a quo:
(...)
7. É sabido, inclusive através de pareceres do Instituto Nacional de Tecnologia, que os
materiais refratários usados nas operações metalúrgicos se perdem sem
haver incorporação ao produto. Entretanto, essa perda não é necessariamente
destinada ao processo de industrialização, mas, isto sim, dele é decorrência
natural, constituindo um desgaste ligado as despesas com a manutenção do
equipamento em perfeito funcionamento (substituição e conserto de peças e
outros reparos mais ou menos constantes e previsíveis), constituindo um dos
itens obrigatórios dos orçamentos financeiros das indústrias.
(...)
9. Cumpre ter em vista que os materiais refratários submetidos à ação do metal em
estado de fusão e as elevadíssimas temperaturas reinantes no interior dos fornos,
lingoteiras, caçambas etc, perdem a resistência que lhes é característica e se desgastam,
(..). O desgaste observado, é certo, é o fator que determina a oportunidade de
substituição dos refratários,visando à melhor proteção dos revestimentos das instalações
. Mas isto nada tem a ver com o direito ao credito do tributo incidente
sobre as matériasprimas e produtos intermediários consumidos nos
artigos
objeto daelaboração. Não se entende por consumo, para os efeitos da legislação
fiscal perti-nente, a destruição ou perda do produto pelo uso, não componente
do processo de fabricação. Haja vista, pura simples ilustração teórica, que se
chegaria ao mesmo resultado se se empregasse (no caso em foco) um refratário imune
ao desgaste. Trata-se, não cabe a menor dúvida, de
circunstância acidental e não de um requisito essencial ao processo de industrialização.
Nesse contexto, por concordar com seus fundamentos, no trato desses insumos, no
caso em litígio, utilizados nas indústrias Siderúrgicas, adoto como minhas razões de decidir o
Acórdão no 9303-007.143, em sessão realizada em Julho/2018, da lavra do Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire, que por maioria, utilizando os fundamentos do Resp no 1.075.508-SC,
(submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC – Recursos Repetitivos), que embora trate de
refratário amolda-se perfeitamente aos demais insumos em litígio:
PRODUTOS REFRATÁRIOS
A respeito da glosa dos produtos refratários, tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa, a matéria deve ser analisada à luz da legislação pertinente.
O art. 164 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002) então vigente, expressamente
dispunha que:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Art. 164. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, art. 25)
I – do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
(negritei)
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65/79 expressamente reconhece que a
expressão “consumidos” “há de ser entendida em sentido amplo abrangendo
exemplificativamente o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades
físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida”, donde fazem jus ao
crédito “as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas independentemente de suas
qualificações tecnológicas”, enquadrem-se no conceito de “produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização. Para o
contribuinte, todos itens refratários são “produtos intermediários” (PI), mesmo
que não se integrem física ou quimicamente ao produto final, mas que se
desgastem no curso do processo produtivo. Em verdade, os mesmos destinam-se
à manutenção do seu parque produtivo, das máquinas que vão produzir o
produto industrializado e que não podem ser confundidas com o próprio
processo produtivo e o produto final a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do Ministro
Luiz Fux, ele bem faz a distinção entre “consumo” do produto e o “mero desgaste”
indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que é o caso dos materiais
refratários, e que, por isso, não geram direito a crédito de IPI. Desse julgado destaca-se
o excerto abaixo transcrito.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se “aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem
do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e
cujo preço já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há
direito ao creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543¬C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(destaque meus extraído deste REsp)
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento
do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou
seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa. (sublinhado no original)
O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos refratários, e os
acórdãos ...são explícitos quanto à não admissão do crédito de IPI de materiais
refratários:
(...)
Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, adaptando-o às
inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que prevalecem até hoje,
não alterou o entendimento segundo o qual o direito ao crédito não se estende a partes e
peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que não incorporadas ao ativo
imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou características tecnológicas, se
desgastem em razão do contato direto que exercem sobre o produto em fabricação ou
que o produto exerce sobre elas. Em tais condições, semelhante direito ao crédito só foi
admitido, em virtude das inovações da legislação decorrentes do RIPI/1979, às
ferramentas manuais e intermutáveis que não sejam partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento
térmico.
Em outras espécies de equipamento, como os usados em indústrias químicas, os
isolamentos térmicos são colocados no lado de fora dos equipamentos e tubulações, e
também têm o objetivo de evitar a perda de calor e variações na temperatura. A única
diferença para a siderurgia é que na indústria química não é necessário a proteção da
parede interna do equipamento, cuja composição (seja metálica ou não), já oferece
resistência à abrasão a ao ataque químico.
Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de proteger a
parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor.
E a função dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível gerando calor,
que se pretende transferir a uma substância que se quer aquecer. Fica claro que o
refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela
queima do combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato não tem
o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não houvesse a
necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os refratários seriam colocados
do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico. E não teriam qualquer
contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto
fabricado não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que
de qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que ser refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A interferência nas propriedades do aço pela agregação de partículas do refratário é algo
indesejado, um efeito colateral negativo, algo que deve ser minimizado tanto quanto
possível. E tal efeito negativo só é aceito e suportado em nome do benefício de proteção
do equipamento. Não há dúvida de que o refratário entra em contato com o aço. O que
se questiona é se o refratário faz ou não parte de um equipamento. E a resposta é SIM.
Todos os equipamentos que terão contato direto com o metal líquido já são construídos
com a cobertura refratária, e não podem ser usados em separado.
Ou seja, os refratários aqui tratados são empregados nas indústrias siderúrgicas para o
isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar-se a
perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a manutenção das
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias ao processo de fundição e
derretimento dos demais insumos para obtenção do aço. A substituição do material
refratário danificado é um custo de manutenção no equipamento. Ele se desgasta com o
uso do equipamento (do mesmo modo que o pneu de um caminhão, os rolamentos de
um motor, etc). Não aumenta sua vida útil, apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que são
submetidos, os refratários guardam similaridade não com MP e PI, mas sim com os
bens do ativo permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado
funcional, restabelecendo a sua condição de uso.
Portanto, concluo os que materiais refratários (tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa) não geram direito ao crédito do IPI, pelo que escorreita a glosa dos
mesmos.
Nesse mesmo sentido encaminhou o voto do relator, Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, no Acórdão n.o 9303-011.429, em sessão realizada em 18/05/2021, que referendou e
adotou como razões de decidir, o voto do Presidente em exercício e Relator, Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, no Acórdão, no 9303-007.865 (ementa abaixo), que também
transcreveu trechos do Voto Vencedor, Acórdão no 9303-007.143, em sessão realizada em
11/07/2018, do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, passando a adotá-los como
razões de decidir, aqui citado.
Importante frisar que o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, no Acórdão n.o
9303-011.429, o colegiado, por maioria de votos, conheceu parcialmente do Recurso
Especial, apenas quanto ao creditamento dos refratários, produto aqui em debate.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2014
(...)
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato
com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios
de
máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se caracterizam
como tal. (Acórdão no 9303-007.865, em sessão realizada em 23 de janeiro de 2019).
Dentro dessas premissas, voto pela reversão da glosa do produto coque de
petróleo, e mantenho as glosas relacionadas ao concreto refratário aluminoso e tijolo refratário;
corpos moedores; correia transportadora e mangas de filtro.
Conclusão
Concluo, portanto, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário revertendo a
glosa do coque de petróleo.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Márcio Robson Costa

Declaração de Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Redator.
Em que pese o sempre bem fundamento posicionamento do Ilustre Relator, ouso
divergir da interpretação adotada para o crédito de IPI relativo ao coque de petróleo.
É fora de dúvida que a indústria de cimento utiliza muita energia térmica para
produção de cimento, sendo esta rubrica parte considerável do custo de produção. Atualmente,
os combustíveis mais utilizados são oriundos do petróleo e do carvão.
A indústria caminha para a diversificação de suas fontes, quer seja para minimizar
o potencial poluente ou redução de custos. Como exemplo, temos o uso de resíduos sólidos
urbanos RSU, pneus usados e biomassa.
A seguir histórico do consumo energético do setor, conforme estudo disponível no
portal
Gov.br
(https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/arquivos/opcoes-de-
mitigacao-de-emissoes-de-gee-em-setores-chave/modelagem-setorial-de-opcoes-de-baixo-
carbono-para-o-setor-de-cimento.pdf):
De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2017), o setor de cimento é o 7o
maior consumidor de energia entre os segmentos industriais.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Registra-se, desde logo, que existe clinquer e cimento sem o uso de coque de
petróleo.
O Decreto no 7.212/2010, ao tratar do crédito de IPI, estabelece:
Art.226.Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I- do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; (grifou-se)
O Parecer Normativo no 181/1974, em seu item 13, assim dispõe:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris,
brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc. (grifou-se)
Não resta dúvida quanto à natureza de combustível do coque de petróleo para a
produção de cimento e, tampouco, que este é consumido no processo produtivo. Contudo, resta
apreciar se o combustível se consome pelo contato direto com o produto industrializado e se esse
consumo se dá em razão deste contato.
A principal função do coque de petróleo é gerar calor e chama nos fornos. É esse
calor que desencadeia o processo de calcinação, transformando a matéria-prima em clínquer.
Após a fase de resfriamento, o clínquer é triturado e combinado com gesso, culminando na
produção de cimento.
A escolha do tipo de combustível e o processo de queima têm um impacto direto
na qualidade do cimento fabricado. É importante notar que, embora o combustível em si não
entre em contato direto com a matéria-prima, seus resíduos são depositados durante o processo.
Isso significa que uma quantidade limitada de impurezas, provenientes do coque de petróleo,
pneus usados ou outros combustíveis, é aceitável. O laudo técnico fornecido pela empresa traz
uma tabela com os limites aceitáveis dos componentes do cimento, o que é fundamental para
garantir a qualidade do produto final.
No entanto, é essencial compreender que o coque de petróleo não pode ser
categorizado como matéria-prima estrita, pois não é adicionado ou misturado com os outros
elementos da produção. Da mesma forma, ele não pode ser considerado matéria-prima latu
sensu, já que não tem um contato direto com os produtos finais do cimento.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

Para gerar dúvida quanto à natureza de combustível do coque de petróleo.
Somente as cinzas decorrentes da queima do coque passam a fazer parte de um dos elementos do
cimento (clínquer), mas não por uma ação direta do coque sobre o cimento, como matéria prima.
Apenas as cinzas resultantes da queima do coque tornam-se parte integrante de
um dos elementos do cimento, o clínquer. Isso ocorre não como resultado de uma ação direta do
coque no cimento, mas sim devido a sua queima como combustível dentro do forno. Essa
distinção sutil é de grande importância para destacar sua aplicação como combustível e não
como insumo, como pretende ver reconhecida a Recorrente.
A necessidade da ação direta do produto para ser admitido como matéria prima é
reiteradamente confirmada por este Conselho, como se depreende a título exemplificativo das
manifestações abaixo colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (...)
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E PEÇAS DE
MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere direito ao
crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização." A interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos termos do
Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento pelas aquisições de
produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão
direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que diretamente
exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se por ação
direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento exarado pelo STJ no REsp
1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se tratando de maquinário, deve-se
avaliar o direito ao crédito de IPI com base na aferição do desgaste direto ou indireto
sobre o produto em fabricação. Assim, a aquisição de ferramentas, refratários, partes e
peças de máquinas conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto
na industrialização, perdendo suas propriedades físicas e químicas, e não sejam parte do
ativo imobilizado. (Número do Processo 11080.732116/2013-16. Data da Sessão
28/04/2021 Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz No Acórdão 3402-008.325)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC. SÚMULA CARF No. 19.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se
integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização.
O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam
consumidos - e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de
propriedades, etc. - em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não
integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou
produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.082 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902368/2014-72

apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o produto
em fabricação. Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC,
submetido ao rito previsto no art. 543-C do antigo CPC, e consubstanciado na ratio
decidendi da Súmula CARF no. 19. A conceituação de insumos vazada nessas decisões é
de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o art. 62,
§2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015. (Súmula CARF n° 19; Parecer Normativo CST no 65/1979;
REsp 1.075.508/SC).
Acórdão n° : CSRF/02-01.887
IPI — CRÉDITO PRESUMIDO — Energia Elétrica e óleo Combustível — Para
enquadramento no benefício, somente se caracterizam como matéria prima e produto
intermediário os insumos que se integram ao produto final, ou que, embora a ele não se
integrando, sejam consumidos, em decorrência de ação direta sobre este, no processo de
fabricação. A energia elétrica usada como força motriz ou fonte de calor ou de iluminação
e o óleo combustível, por não atuarem diretamente sobre o produto em fabricação, não se
enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Assim, também quanto ao coque de petróleo, voto por NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes
Fl. 201
DF CARF MF
Original